Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016508-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), ALGOMAIS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 04.201.501/0001-97 (AGRAVADO), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 041.188.411-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INCIDENTE APRESENTADO PELOS RECUPERANDOS). ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS ARRESTADOS. GRÃOS DE SOJA INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DO “STAY PERIOD”. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, em sede de incidente em cumprimento de sentença, que não reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos (soja), nem afronta à coisa julgada, indeferindo pedido de reunião de ativos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005; e (ii) submissão ou não do crédito à recuperação judicial, com viabilidade ou não de reunião de ativos; (iii) se ocorreu afronta à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Os grãos de soja, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo recuperacional cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

5. Tendo já ultrapassado o período de blindagem, não há falar em impossibilidade de constrição dos grãos, ressaltando-se a ausência da essencialidade, bem como de afronta à coisa julgada, eis que a suspensão de execuções, neste caso, dá-se apenas durante o período de blindagem, a fim de privilegiar o princípio da preservação da empresa

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Produtos agrícolas, como grãos de soja, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, por constituírem o produto final da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo. 2. Em razão de ter sido ultrapassado o prazo de blindagem, mostra-se viável a constrição dos bens, ressaltando-se a ausência de essencialidade dos grãos arrestados. 3. Não há falar em inobservância à coisa julgada, em se tratando de bens não essenciais, com o transcurso do “stay period”, sendo inviável o pedido de reunião de ativos, ante à extraconcursalidade dos bens”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o. Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 14.112/2020, art. 4o; CPC, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN
e
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INCIDENTE) n.o 0000541-80.2019.8.11.0003, Código 916364, proposto em face de
ALGOMAIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
Agravada,
indeferiu
o pedido formulado pelos agravantes, que defendem que a reunião dos ativos foi atingida pela coisa julgada; ou que, eventualmente, que se desse prosseguimento ao cumprimento de sentença com a reunião dos ativos na origem.

Em síntese, os Agravantes alegam que a constrição das sacas de soja ocorreu de forma inválida, eis que o crédito seria concursal; que os bens arrestados seriam essenciais à atividade empresarial dos Agravantes; e, ainda, que a ordem constritiva foi proferida por autoridade judiciária incompetente.

Destacam que “(...) “As irregularidades contidas na decisão são incontroversas. O feito se tratava de cumprimento de sentença de reunião de ativos, transitada em julgado e, não bastasse, no cumprimento de sentença do credor o próprio juízo – mesmo juízo que o da origem – dispôs que caberia ao credor habilitar o crédito.”

Suscitam que a decisão afronta à coisa julgada, eis que “(...) O efeito da imutabilidade previsto no art. 505 do Código de Processo Civil revela que adecisão anterior, qual seja, a sentença de procedência do incidente, ora em fase de cumprimento, com ordem de restituição de 12.010 sacas de soja (equivalente a 720.653kg) , recoberta pela coisa julgada, não pode (e não poderia) ser questionada, de modo que, permissa venia, o questionamento é inoperante.”

Pedem o provimento do agravo, a fim de que se proceda à reunião de ativos, observando-se a coisa julgada. Subsidiariamente, pedem que o cumprimento de sentença prossiga na origem, com a reunião de ativos.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INCIDENTE) n.o 0000541-80.2019.8.11.0003, Código 916364, proposto em face de
ALGOMAIS ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
Agravada,
indeferiu
o pedido formulado pelos agravantes,
ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
, que defendem que a reunião dos ativos foi atingida pela coisa julgada; ou que, eventualmente, que se desse prosseguimento ao cumprimento de sentença com a reunião dos ativos na origem.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a decisão não comporta reparos.

Primeiro
, porque os grãos arrestados não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial. Assim, o Juízo da recuperação não pode interferir na sua essencialidade;
segundo
, porque já foi ultrapassado, de há muito, o período de blindagem, não havendo falar em impossibilidade da constrição, nem em prevalência do princípio da preservação da empresa, em se tratando de crédito extraconcursal, destacando-se que o produto foi arrestado em 2013, e que os Agravantes, ainda assim, conseguiram prosseguir com suas atividades, o que reforça o entendimento de não essencialidade dos grãos.

Com esse entendimento, observando-se o artigo 55 do CPC, não há falar em afronta à coisa julgada, eis que a execução se suspende, durante o prazo de blindagem; e, após o decurso de tal prazo, há que se verificar a concursalidade ou não do crédito.

Com todos esses motivos, não há falar em reforma da decisão.

Sobre essas questões muito bem se posicionou o “parquet” estadual:

“(...) Pois bem, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, conforme bem analisado pela i. relatora, motivo que peço vênia para transcrever parte da r. decisão, por comungar do mesmo entendimento.

No caso dos autos, tratando-se de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa, tenho manifestado que descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que: “o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (REsp 1.187.404/MT) – grifei.

Todavia, vale consignar que produtos agrícolas não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, de sorte que se um bem não pode ser classificado como bem de capital, o juízo da recuperação não pode interferir na sua essencialidade, o próprio STJ já manifestou que bens de capital são máquinas e utensílios necessários à produção, ou seja, são bens utilizados no processo de produção do produto final.

Vejamos como já decidiu o Eg. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial – circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 – e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.

4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência.

6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp. no 1.991.989 - MA; Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; DJ 03/05/2022) - Destaquei.

Portanto, não há razão apta a sustentar a hipótese de que o arresto de sacas de soja constitua bens de capital, pois, a toda evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas, sim, do produto da atividade empresarial por eles desempenhada.

Outrossim, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, conforme bem analisado pelo magistrado “a quo”, motivo que peço vênia para transcrever parte da r. decisão, por comungar do mesmo entendimento. “E, no caso dos autos, tendo em conta o simples fato de que o devedor conseguir dar prosseguimento às suas atividades, de forma regular, desde o ano de 2013 (quando efetivado o arresto), até o presente momento – já está evidente que os grãos em questão não são essenciais.

Nesse contexto, considerando a situação específica e peculiar do caso em concreto (marcada, principalmente, pelo grande decurso de tempo desde a efetivação do arresto), entendo que não comporta acolhimento o pedido do recuperando, de ordem de restituição do produto arrestado.

Sendo assim, entendo pela superveniente perda do objeto do presente incidente – que foi instaurado para reunião dos ativos constritos (grãos) que sequer existem mais.”

Ainda, “é pontual o destaque do trecho da manifestação do Ministério Público - afastando por completo a tese de essencialidade do produto arrestado no ano de 2013:

“Ademais, o feito trata-se apenas de incidente processual que tinha como objetivo verificar a essencialidade da soja arrestada pelo credor. O produto foi arrestado no ano de 2013 e o juízo concluiu que, mesmo assim, o devedor conseguiu dar prosseguimento às suas atividades, evidenciando que os grãos não eram essenciais”.

Por fim, consigno que o prazo de blindagem dos recuperandos já se encerrou - e, como entende o Egrégio Tribunal de Justiça, encerrada a blindagem, o Juízo da Recuperação Judicial não tem mais competência para enfrentar a questão da essencialidade.”

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo improvimento do recurso, nos termos e razões aqui exarados”.

Acrescente-se, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...) Os
grãos
de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural – CPRs –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de
bens
de
capital
, não estão sujeitos aos efeitos da
recuperação

judicial
, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164204620248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)”.

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO BARTER. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA E GERGELIM. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos (soja e gergelim), determinando a manutenção dos produtos na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, com fundamento no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja e gergelim, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005; e (ii) se créditos garantidos por CPR com liquidação física, cuja propriedade fiduciária é da agravante, devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os grãos de soja e gergelim, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo recuperacional cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

5. O art. 11 da Lei 8.929/1994, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, inclusive em operações de barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, subsistindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.

6. A submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da concursalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. Produtos agrícolas, como grãos de soja e gergelim, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, por constituírem o produto final da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo. 2. Os créditos garantidos por Cédula de Produto Rural com liquidação física, especialmente em operações de barter, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, garantindo-se ao credor fiduciário o direito à restituição dos bens vinculados."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o; Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 14.112/2020, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp 2.037.804/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023. (N.U 1007266-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025